Tribunal: TJES
Processo: 0010060-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010060-88.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIANS BARBOSA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010060-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIANS BARBOSA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...] Consta do relato da vítima ao Defensor Público, encaminhado a esta Promotoria, que no dia 02 de junho de 2020, sem horário especificado nos autos, na Rua Brasil, 11°137, Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu Medida Protetiva de Urgência n° 0016048-95.2017.8.08.0048, deferida em favor da vítima Eulemaria Cardoso Santos, sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Primeiramente, imperioso destacar que o caso em apreço foi encaminhado a esta Promotoria por meio eletrônico, com as peças colhidas na esfera policiais devidamente digitalizadas para apreciação, sem prejuízos.

Assim, após analise da documentação acostada, conforme relatado no Boletim Unificado n° 42571817, observa-se que foi cumprido mandado de prisão em desfavor do denunciado, eis que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo formulou pedido neste sentido, havendo parecer favorável do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Desta feita, face a comunicação de prisão do denunciado e os fatos narrados pela própria vítima por intermédio de atendimento remoto da Defensoria Pública, nota-se que houve descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do ora denunciado.

Isso porque, de acordo com os fatos narrados, mesmo com medida protetiva deferida em seu desfavor, o denunciado continua procurando a vítima de forma reiterada e insistente.

Assim, na data dos fatos, o denunciado ligou para o telefone do filho e insistiu para falar com a vítima, pedindo para reatar o relacionamento.

Nesse contexto, horas depois o denunciado ligou novamente para vítima e ameaçou-a dizendo que estava indo até a residência dela com um galão de gasolina, para matá-la.

Ato contínuo, o denunciado foi até a casa da vítima, onde entrou em vias de fato com o filho, maior de idade, mas não conseguiu atingir a vítima.

Desse modo, resta evidente que o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência vigente em seu desfavor (n° 0016048-95.2017.8.08.0048), ao manter contato com a vítima e dirigir-se até a residência da mesma.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme consta no pedido formulado pela Defensoria Pública, pedido este que culminou na prisão do denunciado. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de
08 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 e artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A defesa do apelante requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados, sob a alegação de ausência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal e o benefício da justiça gratuita.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

As materialidades dos delitos de ameaça e do descumprimento de medida protetiva se encontram devidamente comprovadas, por meio do Boletim Unificado

nº 42571817, dos documentos acostados aos autos e ainda pela representação da vítima.

Do mesmo modo, a autoria dos ilícitos também restou comprovada pelos depoimentos colhidos e juntados aos autos (mídia), razão pela qual aprecio o depoimento da vítima:

[...] Que em 02 de Junho de 2020, a briga foi continuidade do aniversário da vítima, quando o réu tinha ido lá e avançado na mesma; logo em seguida ele ligou para o filho mais velho, buscando entrar em contato com a ofendida; até que a vítima resolveu atender e o réu começou a dizer que queria voltar para ela, que estava disposto a mudar de casa e de bairro e ela disse que não queria se mudar, mas que o réu que deveria mudar de vida; aí o réu começou a ficar nervoso, falando que ela deve estar com outra pessoa; aí ele falou que se ela não voltasse com ele, ele iria acabar com tudo, que a vida dele tinha acabado ali, que ele perdeu a família dele e a vida dele não tinha mais sentido, que ele ia colocar fogo e ia matar todo mundo, inclusive ele; que ele estava bem transtornado; e aí ele foi beber, e que quando bebia consumia muita droga; que então o réu foi a casa da ofendida e entrou em vias de fato com o filho maior de idade; que nesse dia ela estava até com Covid e logo que chegou a viatura, comunicou que nem poderia chegar perto dos policiais; que ficou com muito medo quando ele ameaçou ir na casa com um galão de gasolina; que ele estava alterado; que os vizinhos cortaram o vínculo com ele em razão disso, por ver que ele ficava muito alterado. [...]

"
QUE as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 31 de julho de 2017 e desde então possui tais medidas;
Que o acusado tem ciência do teor das medidas protetivas de urgência, e que não pode se aproximar ou manter contato com a declarante" (trecho: 03min04seg até 03min41seg).

"QUE em relação aos fatos contidos na denúncia, o réu ligou para declarante querendo reatar; Que tal ligação foi efetuada ao filho da declarante; Que o acusado insistiu várias vezes; Que o acusado pediu para falar com a declarante tentando reatar o relacionamento; Que em tal telefonema o acusado ameaçou a vítima; Que o réu disse que iria acabar com tudo e iria botar fogo e acabar com todo mundo, inclusive ele". (trecho: 04min45seg até 06m1n23seg)

"QUE confirma o relato da denúncia, no qual consta que o réu telefonou para a declarante pedindo para reatar o relacionamento, tendo a declarante encerrado a ligação; Que o acusado ligou novamente para a declarante, dizendo que iria até a sua casa com um galão de gasolina para matar". (trecho: 06min28seg até 06min54seg)

"QUE ficou com muito medo da ameaça proferida pelo acusado".
(trecho: 07min56seg até 08min04seg)

Extrai-se das declarações a ocorrência do delito de descumprimento de medida protetiva quando o apelante insistiu em se aproximar da ex-companheira, indo à sua residência após ameaça-la por telefone.

Salienta-se que o apelante confessou o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, negando que tenha praticado a ameaça.

Neste ponto, insta frisar, que nos crimes praticados no contexto da Lei n° 11.340/06, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Ademais, para a comprovação do delito de ameaça, a prova testemunhal mostra-se suficiente já que, por tratar-se de crime formal, não é necessário que haja um resultado naturalístico.

Corroborando ainda com os fatos narrados na exordial, tem-se o depoimento do filho mais velho, o qual entrou em vias de fato com o recorrente, alegando ter ficado com bastante medo do pai quando esse adentrou em sua casa, uma vez que se encontrava nitidamente drogado.

Destaco ainda que as palavras da vítima somadas à confissão parcial do acusado comprovam cabalmente os fatos descritos na inicial acusatória, afastando a tese de insuficiência probatória suscitada pela defesa.

Prosseguindo, a defesa do apelante requer a redução das penas-base ao mínimo legal.

Constata-se que em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, foram valoradas de forma desfavorável ao réu a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Para melhor esclarecer a decisão do juiz de primeiro grau, transcrevo-a:

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO:

[...] Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
,
os motivos e as circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime (...), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
(...) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
comportamento da vítima
, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base; as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; [...]

DO CRIME DE AMEAÇA:

[...] Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a
personalidade
do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a
conduta social
, os
motivos e as circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, (...) são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
(...), não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos; as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; [...]

Destarte, observa-se que as fundamentações dadas às circunstâncias dos crimes pelo juízo de piso realmente devem ser consideradas genéricas e inerentes aos tipos penais, razão pela qual as neutralizo, reduzindo as penas-base para o mínimo legal.

Assim, fixo a sanção do delito de descumprimento de medida protetiva em 03 (três) meses de detenção e a do crime de ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase dosimétrica a atenuante da confissão espontânea de delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, embora reconhecida, não pôde ser aplicada conforme orienta a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao delito de ameaça, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, mantenho a exasperação de 15 dias, fixando a sanção em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Somando-se as sanções diante do concurso material, fixo o montante total da pena definitiva em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo réu,
entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade
”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como
voto
.

28 de novembro de 2022

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
. POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio das provas testemunhais, em especialmente pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso provido parcialmente para reduzir as penas-base para o mínimo legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.